Tribunal: TJMT
Processo: 0001308-55.2019.8.11.0024
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001308-55.2019.8.11.0024 – COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARAES
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO: JOSIAS ALVES DA GUIA
E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO – ABSOLVIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALEGADA SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – ACUSAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM TESTEMUNHOS QUE NÃO PRESENCIARAM O FATO – LAUDO PERICIAL QUE NÃO CORROBORA A TESE ACUSATÓRIA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Apresentando-se o contexto probatório frágil e insuficiente para sustentar um juízo condenatório é impositiva a absolvição, nos termos da sentença, sobretudo quando a tese acusatória está amparada em testemunhos que não presenciaram o fato, não havendo outros elementos a imputar claramente a autoria ao réu.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001308-55.2019.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), Josias Alves da Guia (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANA ESPIRITO SANTO DA SILVA - CPF: 419.954.571-91 (VÍTIMA), JOSIAS ALVES DA GUIA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO – ABSOLVIÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– ALEGADA SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – ACUSAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM TESTEMUNHOS QUE NÃO PRESENCIARAM O FATO – LAUDO PERICIAL QUE NÃO CORROBORA A TESE ACUSATÓRIA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA –
PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO
–
ABSOLVIÇÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Apresentando-se o contexto probatório frágil e insuficiente para sustentar um juízo condenatório é impositiva a absolvição, nos termos da sentença, sobretudo quando a tese acusatória está amparada em testemunhos que não presenciaram o fato, não havendo outros elementos a imputar claramente a autoria ao réu.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação criminal i
nterposto pelo Ministério Público, contra sentença editada pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães-MT (Ação Penal Cód. 116762), que julgou improcedente a denúncia,
absolvendo o réu JOSIAS ALVES DA GUIA
da prática do crime de latrocínio (artigo 157, § 3o, do Código Penal, c/c o art. 1o, II (latrocínio), da Lei n. 8.072/90).

Em suas razões recursais, juntadas às pags. 484/487-PDF, a acusação requer a reforma da sentença originária, para que o recorrido seja condenado nos termos da denúncia, alegando, em síntese,
“...Ao contrário do que decidiu o magistrado a autoria e materialidade do crime se encontram presentes em todo o curso das investigações e instrução processual”
(pag. 485-PDF).

Nas contrarrazões defensivas, pugna-se pelo desprovimento do recurso acusatório (pags. 492/510-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do Dro. GERSON N. BARBOSA, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso acusatório (pags. 522/528-PDF).

É o relatório.

V O T O

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, visa o MINISTÉRIO PÚBLICO a reforma da sentença que absolveu o recorrido do delito de latrocínio, postulando pela condenação do acusado nos termos da denúncia.

Segundo ressai dos autos o denunciado se deslocou até a residência da vítima, acompanhado de Manoel Carlos Amorim, com o fim de prestar serviços na propriedade, contudo, o marido da vítima estava de saída e pediu que ambos voltassem outro dia.

Logo após, no dia, local e horário declinados,
denunciado se deslocou até a residência da vítima
, sabendo que a mesma estava sozinha
e desferiu-lhe dois golpes,

na face, se utilizando de um instrumento corto-contundente com lâmina com comprimento e massa suficiente para gerar cortes severos e profundos.

Na sequência,
o denunciado revirou toda a casa em busca de objetos de valor econômico e dinheiro para subtrair.

O marido da vítima, Zeferino Pereira da Silva,
ao chegar em casa, viu a vítima morta ao solo e notou a ausência de R$ 550,00
(quinhentos e cinquenta reais).

As investigações empreendidas pelo delegado de polícia dão conta que
o denunciado desapareceu no período das 14:00 horas (momento do crime) e chegou em sua residência transtornado, todo molhado, com um shorts rasgado, afirmando que havia ido até a casa da vítima.

Ademais, questionado pelas testemunhas Izete Adriana Santos e Manoel Carlos de Amorim o motivo de ter ido ao local, já que sabia que o esposo da vítima não estava em casa, o denunciado afirmou
“AHHH, o que, que eu fui fazer lá... a gente faz cada coisa, né”.

A vítima foi morta mediante lesões contundentes transversais na face esquerda, que atingiu ossos da face, na região pescoço, golpe perfuro cortante de 28 cm (vinte e oito centímetros) na região supraclavicular até transicionar o pulmão.

A perícia técnica constatou que a morte se deu no período das 12:00 e 16:00 horas, horário que o acusado desapareceu, segundo as testemunhas.

As roupas deixadas na residência das testemunhas foram recolhidas para perícia, bem como foi recolhido material genético para perícia.

Por esse fato, JOSIAS foi devidamente processado e ao final absolvido nos termos da sentença (pags. 464/467-PDF), da qual recorre a acusação postulando o que segue.

DO PEDIDO DE CONDENAÇÃO

O pleito acusatório é de ver o réu condenado pela prática do crime de latrocínio, argumentando que
“...à autoria criminosa, se observa pelos depoimentos das testemunhas
Izete Adriana Santos e Manoel Carlos de Amorim
, colhidos na Delegacia de Polícia, que no dia do fato o apelado lhes disse que estava retornando da residência da vítima, bem como demonstrou certo receio por ter ido ao local”
(pag. 485-PDF).

Em que pese a irresignação do ministério público, tenho que a
sentença absolutória merece prevalecer
, haja vista que as provas dos autos não são aptas a embasar a condenação.

Na sentença o juízo de origem
destacou a fragilidade do conjunto probatório coligido no presente caderno processual
, observando que os Laudos realizados foram negativos ou
inconclusivos em apontar o réu como possível autor do crime
, bem assim
que os depoimentos colhidos em juízo e na fase inquisitorial são contraditórios e se baseiam nos testemunhos de MANOEL e IZETE, que não presenciaram os fatos
.

Destaco trecho da sentença,
verbis:

“Noto a ausência de provas que imputem ao réu a pratica delituosa descrita na exordial, como bem ponderou a nobre Defensora em suas alegações o que existe é a presença de indícios robustos de que o réu não praticou o latrocínio, senão vejamos.

Cotejando os autos, verifica-se não ter sido colhida na fase judicial nenhuma prova sólida, que impute a autoria do delito ao réu.

Da perícia realizada às f. 294-300 ressai que foram coletados suabes subungueais da vítima e analisadas com o DNA do réu, da pessoa de Izete Adriana dos Santos, da pessoa de Manoel Carlos de Amorim e do marido da vítima, Zeferino Pereira da Silva, e a conclusão foi a seguinte:

“Os resultados obtidos e as análises realizadas SÃO INCONCLUSIVOS”.

Da perícia realizada em um lençol, cueca boxer, camiseta, botina de couro e bermuda usados pelo réu no dia dos fatos, tiveram seus resultados como NEGATIVO para a presença de sangue humano (f. 363-379).

(...)

Portanto, muito contraditório os depoimentos, bem como, não há outros elementos de provas além do material colhido por meio de testemunhas, pois os laudos foram todos negativos e inconclusivos.

Com efeito, ao avaliar as provas colhidas em juízo, bem como os depoimentos colhidos na fase inquisitorial, a conclusão que se chega é aquela que aponta para a absolvição do réu, a uma, porque não existem elementos que atestem que foi o mesmo quem praticou o delito, a duas, porque toda a prova dos autos se baseia, somente, nos depoimentos de Izete e Manoel, vulgo “Poconé”.

Assim, tenho como certo que o Magistrado não pode condenar um acusado sem ter a convicção de que este seja o autor do crime, máxime quando as evidencias apontam para o contrário, como é o caso em tela, tenho por bem, concluir meu raciocínio.”
(Sentença – pag. 465 e 467-PDF).

De fato,
as provas colhidas nos autos não são capazes de conduzir a uma condenação de forma segura. Vejamos.

Como bem apontado na sentença, os exames técnicos onde foi realizado por meio de “
swabs das regiões subungueais”
(debaixo das unhas da vítima) dos membros superiores, para a pesquisa de DNA, foi comparado com amostras da mucosa oral do réu JOSIAS, das testemunhas MANOEL CARLOS DE AMORIM e IZETE ADRIANA DOS SANTOS e do informante ZEFERINO PEREIRA DA SILVA (marido da vítima).

Tal exame foi considerado inconclusivo por perito oficial, diante da insuficiência de material genético nas amostras questionadas, veja:

“7 CONCLUSÃO

Os resultados obtidos e as análises realizadas SÃO INCONCLUSIVOS, pois a não obtenção de perfil genético das amostras questionadas devido a insuficiências de DNA impossibilita aos Peritos signatários deste laudo realizar os confrontos genéticos pertinentes”
(pag. 304-PDF).

Ainda, em referência aos exames técnico realizados no lençol, cueca boxer, camiseta, botina de couro e bermuda usados pelo réu no dia dos fatos, a sentença atacada observou que
“...tiveram seus resultados como NEGATIVO para a presença de sangue humano (f. 363/379).”
(pag. 465-PDF).

Quanto as provas testemunhais colhidas na persecução penal
, outrossim, não são aptas a concluir pela autoria delitiva em desfavor do ora acusado JOSIAS.

MANOEL CARLOS DE AMORIM e IZETE ADRIANA DOS SANTOS,
testemunhas ouvidas em juízo
, declararam em seus depoimentos que no dia do crime (12/04/2019), foram com o réu JOSIAS ALVES DA GUIA ao bar de LUIZ PEREIRA com o propósito de comprar dois litros de pinga, conforme ressais de seus depoimentos,
verbis:

“Que um dia o marido da vítima chamou o depoente para fazer um galinheiro. Que o depoente chamou Josias para ajudar e foram lá casa da vítima. Que o marido da vítima não recebeu eles pois iria mexer com gado no sítio de alguém.
Que voltaram para a casa do depoente. Que decidiram ir comprar pinga
. Que comprar 2 litros de pinga.
Que foram a pé pelo pasto. Que compraram a pinga e começaram a beber na casa do depoente
.
(Testemunho de MANOEL em juízo – pag. 466-PDF).

“Que no dia dos fatos o marido da depoente e Josias foram à casa da vítima para fazer o serviço. Que era por volta das 5h30 quando foram à casa. Que quando chegaram lá o Zeferino já estava com o cavalo com sela para sair. Que pediu para voltar outro dia.
Que voltaram e foram no bar do Luiz comprar pinga.

Que compraram duas garrafas. Que voltaram e começaram a beber na casa da depoente
...”
(Testemunho de IZETE em juízo – pag. 466-PDF).

Outra prova judicializada é o depoimento do proprietário do bar, senhor LUIZ PEREIRA:

“
Que no dia dos fatos, o réu Josias foi ao seu bar
. Que o depoente estava apartando gado e
o réu chegou com um short rasgado desde a parte de trás até a frente e pediu um litro e uma dose de pinga.
Que bebeu a dose e levou o litro para a vizinha, que eles são conhecidos como “Pocononeanos”. Que o casal era vizinho do réu.
Que a mulher mandou o dinheiro para comprar o litro e beber a pinga.
”
(Testemunho de LUIZ em juízo – pag. 466-PDF).

Ainda, merece atenção a divergência entre as declarações das testemunhas MANOEL e IZETE, em juízo, ambas informaram que o réu estava na residência deles e teria saído de lá por volta das
11 ou 12horas, dizendo que iria para sua casa, e retornado por volta das 13horas
e por lá ficou para dormir
– ambas as testemunhas declararam que o réu ficou por lá e dormiu na rede do lado de fora,
verbis:

“Que compraram a pinga e começaram a beber na casa do depoente. Que certa hora o réu decidiu ir até a casa dele.
Que era por volta das 12h
. Que o depoente e a esposa decidiram pescar e foram procurar o Josias para mostrar o córrego, e ele não estava na casa dele. Que depois o réu chegou na casa do depoente com o short rasgado e molhado e falou que se perdeu no mato. Que o Josias falava “que que eu fiz”. Que o réu conhece a região. Que achou estranho. Que emprestou um short seu para o Josias.”
(Testemunho de MANOEL em juízo – pag. 466-PDF).

“Que compraram duas garrafas. Que voltaram e começaram a beber na casa da depoente.
Que era por volta das 11h e pouco Josias saiu e falou “que eu vou lá pra casa”
.
Que isso foi no dia dos fatos. Que foram na casa dele para chamar para ir pescar e chegaram lá e não tinha ninguém. Que ele voltou para a casa da depoente muito tempo depois com o short rasgado e molhado. Que ele ficou agitado, que sentava, levantava e ia na porta olhar. Que quando o réu dormia na casa da depoente, este dormia dentro de casa, e nesse dia ele quis dormir na rede do lado de fora da casa
...
Que era por volta das 13h quando ele voltou à casa da depoente...

JUIZ: Ele falou aonde é que ele tinha ido?

IZETE: na casa do Zeferino ... Zeferino não tava, tava só a mulher dele... ele falava assim “o que a gente não faz, tem hora que a gente faz cada coisa”.
(Testemunho de IZETE em juízo – pag. 466-PDF).

Contudo,
em que pese as testemunhas declarar que o réu saiu por um período da tarde, entre 11 horas e retornado por volta das 13 horas, O Laudo Pericial constante nos autos indicou como horário presumido da morte da vítima entre 17h40 e 21h40 daquele dia,
ou seja, no período em que o réu estava na residência das testemunhas MANOEL e IZETE, verbis:

“CONSIDERACÕES TÉCNICO.PERICIAIS

5.1 – Considerações

I. Considerando que o exame perinecroscópico se iniciou às 09hAO horas do dia 12/04/2019 e, dadas as características de rigidez, enlre outros fatores,
pode-se inferir que o tempo de morte do periciado está entre 12 e 16 horas, retroagindo assim para o horário do término dos sinais vitais entre 05h:40 e 21 h:40 do dia 11/04/2017.
Vale ressaltar que o tempo presumido de morte pode variar de acordo com as condições do ambiente...”
(Laudo Pericial pag. 155-PDF).

Como bem observado pelo douto parecerista, o marido da vítima, senhor ZEFERINO PEREIRA DA SILVA, ao ser ouvido na fase policial, declarou que
“...segundo o declarante
quando chegou a noite as luzes de sua casa, estava acessa, e a comida pronta,

inclusive estava morna, sinal que ANA já tinha feito a comida
;
QUE é costume ligar a luz na casa quando escurece, acreditando que a morte de sua esposa tenha ocorrido na entrada da noite”
(pag. 35-PDF).

Desse modo, a declaração do esposo da vítima na primeira fase da persecução penal está de acordo com a conclusão da perícia técnica
, quanto ao horário aproximado da morte, não sendo aquele, possivelmente indicado pelas testemunhas, como possível horário em que o réu teria saído da casa e volta.

O réu JOSIAS, em juízo, negou a prática do crime, disse que só foi na casa da vítima pela manhã, juntamente com a testemunha MANOEL, e o marida da ofendida estava lá, que a versão das testemunhas IZETE e MANOEL não são verdadeiras:

RÉU JOSIAS: a acusação não é verdadeira... eu fui de manha sim na casa do ZEFERINO... somente fomo tratar de serviço, só que como ele falou que ia sair pra trabalhar ... ficou pra nóis voltar na segunda feira .. só isso, voltamos e fomos pra casa ...

JUIZ: no dia que ocorreu o crime o senhor estava bebendo?

RÉU JOSIAS: tava bebendo... com o casal.

JUIZ: e essa situação que eu li pro senhor aqui, que eles mesmo tinha dito que o senhor saiu de casa e voltou nervoso, molhado, como é que foi isso?

RÉU JOSIAS: olha, o calção tava rasgado porque quando nóis fomos pro bar tem várias cancelas ... e numa dessa fui pula uma e o calção rasgou, e ele sabia que tava rasgado ... lá em casa tem um córrego ... eu caí nessa agua. Eu posei na casado Poconé nesse dia...

Olha, sinceramente, conheci esse casal mais ou menos um mês e pouco ... não tenho nada contra eles não ... nem contra os policiais.

JUIZ: Dona IZETE disse o seguinte, que no dia 11/04, cinco e quarenta da manhã o josias e o esposo dela né, Poconé, foram até a casa do ZEFERINO para trabalhar na construção de um galinheiro ...segundo Manoel, Zeferino havia dispensado eles que ele ia sair pra mexer com gado ... que por volta da 7h15min., da manhã saíram para compra de pinga no bar do LUIZ ... você, Poconé e a mulher dele foram comprar pinga?

RÉU JOSIAS: sim.

JUIZ: ela afirmou, que após o almoço, Josias foi embora em direção a casa dele , era por volta de meio dia , dizendo que iria voltar ... que haviam tratado que iriam pescar, tendo passado uns quarenta minutos que Josias foi embora, a declarante e Poconé pegaram os apetrechos e foram e foram até a casa do Josias, porém o mesmo não se encontrava, tanto que a porta estava aberta onde a declarante entrou na casa porém Josias não estava. Você ingeriu pinga de manhã e saiu da casa deles?

RÉU JOSIAS: a única hora que eu saí de lá de casa foi de manhã. Saí de manhã fui lá em casa, dei a comida pro meu cachorro e voltei lá pra casa deles e continuei a beber.

JUIZ: que diante dessa situação a IZETE e POCONÉ retornaram pra casa, pois Josias sabia o lugar que era pra pescar, que por volta das 14h40min., o Josias apareceu na casada declarante porém estava descalço, com a bermuda rasgada, todo molhado e parecia transtornado, nervoso. O senhor se recorda disso?

RÉU JOSIAS: Não. Eu voltei lá sim, de manhã... justamente eu tava com a mesma roupa que nós fomos no bar ... isso aí é mentira... isso aí é uma mentira deles ... só tenho que dizer uma coisa, eu sou inocente, primeiramente eu nunca derramei sangue de ninguém e essa acusação tá sendo pesado no meu ombro... eu sou inocente.”
(Interrogatório do réu).

Eis as provas produzidas em juízo.

In casu
,
as provas são frágeis para a pretendida condenação
, uma vez que, a única versão que liga o réu JOSIAS como autor do delito é das testemunhas IZETE e MANOEL, contudo, não viram o crime, bem como declararam que o réu não confirmou a autoria do delito, havendo achismo quanto a participação do réu no delito, lado outro, o Laudo Pericial (pag. 155-PDF), indicando a provável data da morte da vítima entre 17horas e 21 horas corrobora com a declaração do marido da vítima, porém, as testemunhas teriam dito que o réu teria se ausentado da casa entre 11 e 14 horas,

Ou seja, o conjunto probatório não revela provas suficientes para apontar a autoria do crime ao réu JOSIAS.

A decisão condenatória,
só deve ser proferida diante de provas induvidosas
,
que tragam certeza do fato criminoso e de sua autoria,
sob pena de

gerar consequências na vida do agente/acusado, ao passo que a probabilidade da autoria é motivo frágil, tornando insuficiente para a formação de um juízo de certeza, situação que legitima a absolvição.

É sabido que a dúvida contamina a formação do convencimento do julgador e, consequentemente, determina a necessidade de prolação de decisão embasada no princípio do
in dubio pro reo
, consoante ensinamento de LUIGI FERRAJOLI, em sua obra - Direito e Razão: Teoria do Garantismo Penal,
verbis
:

"(...)
A certeza do direito penal mínimo no sentido de que nenhum inocente seja punido é garantida pelo princípio in dubio pro reo
. É o fim perseguido nos processos regulares e suas garantias. Expressa o sentido da presunção de não-culpabilidade do acusado até prova em contrário: é necessária a prova - quer dizer, a certeza, ainda que subjetiva -não da inocência, mas da culpabilidade, não se tolerando a condenação, mas se exigindo a absolvição no caso de incerteza. A incerteza é, na realidade, resolvida por uma presunção de inocência em favor do acusado, precisamente porque a única certeza que se pretende do processo afeta pressupostos das condenações das penas e não das absolvições e da ausência de provas (...)"
(RT, 2002, pag. 85).

E neste sentido, trago ainda os ensinamentos de ERRICO MALATESTA, verbis:

"O direito da sociedade só se afirma racionalmente como direito de punir o verdadeiro réu; e para o espírito humano só é verdadeiro o que é certo. Por isso, absolvendo em caso de dúvida razoável, presta-se homenagem ao direito do que tem de ser julgado, e não se calca o direito da sociedade.

A pena que ferir um inocente, perturbará mais profundamente a tranquilidade social, do que a teria perturbado o crime particular que se procura punir;
...
Se a pena pudesse cair também sobre quem não é realmente réu, além da agressão do nosso direito por parte do indivíduo, produziria o pavor da agressão por parte da lei.
"
(MALATESTA, Lógica das Provas, pag. 16/17 – www.livrosgratis,com.br).

Ademais, não se olvida, considerando o princípio constitucional da não culpabilidade, exigir do réu a prova da sua inocência, mas à acusação comprovar a existência do fato ensejador da aplicação da pena porque é, precisamente, a certeza da prática do delito que legitima a condenação, ao contrário, a dúvida deverá ensejar a absolvição.

Com efeito,
a mantença da absolvição é medida que se impõe
, visto que a prova produzida sob o crivo do contraditório não revela de forma suficiente levar a uma condenação, casos em que deve ser aplicado o princípio
in dubio pro reo
.

Nesse sentido, colher-se os seguintes julgados:

(TJMT)
“...Não havendo nos autos provas robustas e concludentes acerca da autoria e da materialidade delitivas, imperiosa a manutenção da absolvição do acusado, em respeito ao princípio do in dubio pro reo.”
(Ap 19898-36.2013.8.11.0042, DES. PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal,
Julgado em 27/02/2019
).

(TJMT)
“...Embora presentes indícios de autoria, não há elementos suficientemente seguros e convincentes para autorizar a prolação de um decreto condenatório, mormente pelas divergências nos depoimentos, o enfraquece o manancial probatório. Havendo dúvida, esta deve ser resolvida em favor do acusado, por meio do princípio do in dubio pro reo. Sentença absolutória mantida.
(Ap 0016976-90.2011.8.11.0042, DES. PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal,
Julgado em 27/02/2019
).

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
da Procuradoria-Geral de justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da acusação, mantendo inalterada a sentença originária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022